Tribunal: TJDFT
Processo: 0064355-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0064355-69.2008.8.07.0001 AP Apelante BANCO DO BRASIL S.A. Apelantes Apelados CLEUSA DE OLIVEIRA e OUTROS OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 12618393), e Apelação adesiva interposta por Cleusa de Oliveira e Outros (Id. 12618397), contra a r. sentença de fls. 174-181. O Banco do Brasil S.A pede a homologação da adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, referente ao pagamento dos expurgos inflacionários de poupança dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II, em relação aos apelados Antônio Aparecido Fusco, Arthur Achylles Cremonese, Humberto de Oliveira Martins, Cleusa de Oliveira, Ernani Ioris e Homero Ernani Pohlman. Intimados os demais Apelados para que se manifestassem sobre o interesse na adesão ao acordo coletivo, permaneceram silentes (fl. 2 do Id. 12618567 e Id. 12618575). São apelados e também apelantes, na forma adesiva, Antônio Aparecido Fusco, Arthur Achylles Cremonese, Vinícius Venus Gomes da Silva, Carlos Barbosa, Humberto de Oliveira Martins, Cleusa de Oliveira, Ernani Ioris, Helder Paulo Cremonese, Helmuth Wurster, Homero Ernani Pohlman e Josemar Dalla Corte. Na petição Id. 12618536, o Banco pede a extinção do processo em relação a Antônio Aparecido Fusco e Arthur Achylles Cremonese, por já terem recebido os pagamentos referentes ao citado acordo. Na petição Id. 12618582, o Banco requer a juntada do comprovante de pagamento da segunda parcela do acordo em relação a Humberto de Oliveira Martins. Na petição Id. 12618572, o Banco pede a extinção do feito em relação a Helmuth Wurster, por já ter realizado o pagamento referente ao acordo. Na petição Id. 12618591, o Banco requer a juntada do comprovante de pagamento da segunda parcela do acordo em relação a Cleusa de Oliveira. Na petição Id. 12618594, o Banco junta o comprovante de pagamento da segunda parcela do acordo em relação a Ernani Ioris e a Homero Ernani Pohlmann. No despacho Id. 12618614, foi determinada a intimação dos Apelantes para que informassem eventual interesse no julgamento do recurso, em razão da adesão ao acordo coletivo, de modo que a falta de manifestação fosse considerada desinteresse recursal, o que não foi atendido, conforme certidão Id. 12618618. No despacho Id. 12618625, foi determinada a intimação pessoal dos Apelantes, para que informassem o recebimento do valor acordado e eventual interesse no julgamento do recurso adesivo. Segundo a certidão Id. 12618629, as partes foram intimadas para fornecer os novos endereços dos autores Arthur Achylles Cremonese, Helder Paulo Cremonese e Humberto de Oliveira Martins, porque não localizados nos endereços inicialmente informados. Pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, Vinícius Venus Gomes da Silva, Carlos Barbosa e Josemar Dalla Corte foram os únicos que não aderiram ao acordo coletivo nem se manifestaram quanto às intimações que oportunizaram a manifestação quanto ao interesse em aderirem ao acordo, bem quanto ao interesse no julgamento do recurso. Constato que algumas publicações foram feitas em nome dos advogados Douglas Janiski (OAB/PR 067171) e Paulo Roberto Gomes (OAB/DF 025315), no entanto, conforme comprovantes de depósito das parcelas referentes ao acordo coletivo (Id. 12618542, Id. 12618579 e Id. 12618597), bem como informado na petição Id. 12618620, o nome do advogado dos autores em nome dos quais os depósitos vêm sendo realizados é Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB/PR 19.845), cujos instrumentos procuratórios lhe conferem poderes para “retirar alvarás de levantamento” (Id. 12618333, Id. 12618336, Id. 12618339, Id. 12618341, Id. 12618344, Id. 12618346, Id. 12618348, Id. 12618350, Id. 1261352 e Id. 12618354). Assim, determino a exclusão do nome de Vinicius Venus Gomes da Silva do feito, uma vez que seu nome não se encontra na petição inicial (Id. 12618332) e no instrumento procuratório, nem foi contemplado na r. sentença Id. 12618392. Intimem-se Carlos Barbosa e Josemar Dalla Corte, no nome do advogado Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB/PR 19.845), para manifestarem sobre eventual interesse na adesão ao acordo coletivo, bem como no julgamento do recurso, sob pena de se configurar o desinteresse recursal. Intimem-se os demais autores apelantes, Antônio Aparecido Fusco, Arthur Achylles Cremonese, Humberto de Oliveira Martins, Cleusa de Oliveira, Ernani Ioris, Helder Paulo Cremonese, Helmuth Wurster e Homero Ernani Pohlman, na pessoa do advogado Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB/PR 19.845), para que informem o recebimento dos valores acordados e eventual interesse no recurso. Intime-se o Banco do Brasil S.A para que se manifeste quanto ao interesse no julgamento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora